Tribunal: TJES
Processo: 0007454-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007454-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007454-91.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), além de 167 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, sob o argumento de que não houve comprovação da mercancia de entorpecentes, e, subsidiariamente, requer a desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Por fim, pede a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal; (iii) decidir sobre o pedido de isenção de custas processuais e sua competência para análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra fundamento na apreensão dos entorpecentes em local conhecido por atividades ilícitas, além dos depoimentos dos policiais que afirmaram reconhecer o réu como atuante no tráfico da região e confirmaram sua tentativa de fuga no momento da abordagem.

A palavra dos policiais possui presunção de veracidade, especialmente quando prestada de forma harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de interesse particular na investigação ou contradições que comprometam sua credibilidade.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do tráfico, uma vez que o crime de tráfico de drogas, por ser de natureza permanente, dispensa a efetiva comprovação da venda, bastando que as circunstâncias indiquem a destinação comercial da substância.

As diretrizes previstas no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, que orientam a análise da finalidade de consumo pessoal, consideram a natureza e quantidade da droga, o local e as condições da apreensão, bem como os antecedentes do agente, elementos que, no caso, reforçam a destinação ao comércio.

A alegação de que a droga era para uso próprio não possui respaldo probatório suficiente para desclassificar a conduta para o crime de posse de drogas, sobretudo diante das circunstâncias dos autos que evidenciam a traficância.

Quanto ao pedido de isenção das custas, entende-se que a competência para análise da gratuidade da justiça cabe ao juízo da execução penal, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui presunção de veracidade e pode fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

O delito de tráfico de drogas, sendo crime de perigo abstrato e de natureza permanente, dispensa a comprovação da mercancia no ato da apreensão, bastando que as circunstâncias indiquem a destinação comercial do entorpecente.

Compete ao juízo da execução penal analisar o pedido de gratuidade da justiça para isenção de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996; AgRg no AREsp n. 2.296.576/RJ, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024; AgRg no RHC n. 164.509/SP, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007454-91.2022.8.08.0024

APELANTE: MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
em face da r. Sentença (
Id.
10414127
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal
de
Vi
tória
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
1

(
um
)
ano e
8

(
oito
)
meses de reclusão,
em regime inicial
aberto
, além de
167

(
cento e sessenta e sete
)
dias-multa
.

Nas razões recursais
(id.
10414543
)
, a defesa pleiteia, inicialmente, a
absolvição
do apelante
, sob o argumento de ausência de provas
quanto à
mercancia de entorpecentes. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).
P
or fim,
pretende a isenção das custas
.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id.
10414545
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o p
arecer
ministerial
(Id.
10
674979
)
.

Emerge da Denúncia que,
em 7 de outubro de 2022, MARCELO JUNIOR NASCIMENTO SANTOS PEREIRA foi flagrado, em via pública no Bairro Cruzamento, Vitória/ES, portando entorpecentes, especificamente quatro pedras de "crack" e uma bucha de "maconha", além da quantia de R$ 208,00 em espécie.

Narra-se que, o denunciado,
quando notou policiais no local
,
um
conhecido ponto de tráfico, tentou fugir, abandonando a bolsa em que transportava as drogas. Após essa primeira abordagem, os policiais realizaram buscas, localizaram os entorpecentes e continuaram a monitorar a área.

Posteriormente, a equipe policial avistou novamente o denunciado no local e realizou um cerco para impedir nova tentativa de fuga. Durante essa segunda abordagem, MARCELO foi contido na escadaria do morro, onde foi preso em posse de mais drogas e o valor em dinheiro. Os policiais, que já o conheciam de outras abordagens e o identificaram como membro de uma facção criminosa atuante na região, confirmaram o envolvimento do denunciado com o tráfico de entorpecentes. A denúncia destaca ainda o depoimento dos policiais, os quais relataram que o acusado era constantemente visto na área realizando atividades suspeitas, típicas do tráfico de drogas.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial, porque não houve apreensão de qualquer elemento indicativo de traficância, como balança de precisão ou outros equipamentos comumente associados ao comércio de drogas, e que o local onde os entorpecentes foram encontrados é frequentado por diversos transeuntes, sendo impossível associar tais drogas exclusivamente ao réu. Aduziu ainda que o dinheiro encontrado consigo provinha de seu trabalho e não de atividades ilícitas. Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
Id.
10414121
,
parte
0
1
,
pp.
15
),
Boletim de Ocorrência (parte 02, pp.06/07)
e pelo
Laudo de Exame Químico

(
parte 03, pp. 36/37
), que atestaram a apreensão
de 04 (quatro) pinos de cocaína (peso 3,6 gramas) e 01 bucha de maconha (peso 1,9g).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos guardas municipais responsáveis pela prisão do recorrente.

Os policiais militares

Fábio Fanticelli Queiroz
e
Luiz Felipe Amorim Seraphim
,
de modo coerente e harmônico,
no IP (pp. 09/12)
e em juízo (link da mídia no id. 10414121), relataram ter reconhecido o acusado, Marcelo Junior Nascimento Santos Pereira, como alguém familiar da área de tráfico no Morro do Cruzamento, próximo à creche, um conhecido ponto de venda de drogas. Ambos os depoentes informaram que Marcelo, conhecido como "Branquinho" e associado a uma facção criminosa, já havia sido abordado e detido em outras ocasiões pela mesma prática de tráfico de entorpecentes.

Declararam, ainda, que no dia dos fatos a guarnição visualizou Marcelo junto a outros dois indivíduos na boca de fumo. Quando os policiais desembarcaram para abordar, os suspeitos tentaram fugir, mas deixaram uma quantidade de drogas no local. Posteriormente, a guarnição retornou para realizar um cerco, e o acusado foi capturado tentando escapar pela escadaria. Na abordagem, foi encontrada em posse de Marcelo uma bolsa contendo drogas — uma bucha de maconha e quatro pedras de crack — além de R$ 200,00 em espécie. Os policiais declararam que o acusado admitiu atuar no tráfico, estando frequentemente no local e sustentando-se sem emprego formal, somente com a renda obtida pela venda de drogas.

Neste ponto, destac
o
que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que
estejam
em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Além disso, aponto ser natural e aceitável pequenas divergências nas declarações de policiais, notadamente em decorrência do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de todos os detalhes dos fatos.

Em contrapartida, a versão do réu de que as drogas eram para consumo pessoal e o dinheiro proveniente de seu trabalho não possui respaldo em outra provas, o que, comparado com os demais elementos dos autos, retira sua credibilidade.

Nesses termos, r
essalto que
o réu alega que não estava no local mais cedo, quando ocorreu a primeira abordagem dos militares, pois estaria na residência de seu pai. Todavia, em seguida, aduz que a quantia apreendida era proveniente de seu trabalho, tendo saído para trabalhar e retornado cedo, mas sem esclarecer o horário ou comprovado sua ocupação lícita.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante

era
o
proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
apesar da pequena
quantidade
de drogas apreendidas,
cumpre destacar que
as
circunstâncias
e

o local da apreensão
–
militares afirmam conhecê-lo de outras ocorrências e que naquele mesmo dia estava traficando naquele local, conhecido como ponto de venda de drogas, porém, conseguiu fugir

– revela
m
que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a conduta de “
trazer consigo
”
é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e pode se subsumir à conduta do apelado.

Corroborando tal entendimento, cumpre transcrever recentes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. OUTRAS PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7, STJ.

I -
Segundo a jurisprudência desta Corte, a pequena quantidade de drogas é irrelevante para a configuração do tráfico quando existirem outros elementos caracterizadores da mercancia.

II - É inviável o acolhimento do pleito desclassificatório de tráfico para uso de drogas, quando a solução do caso depender de incursão na matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7, STJ. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.576/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que MARCELO praticou o crime de tráfico de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)